Tribunal: TJMT
Processo: 1018667-62.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018667-62.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS - CPF: 050.162.361-27 (APELADO), CAROLINE GAIENSKI FIGUEIREDO - CPF: 017.955.332-18 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA - CPF: 044.946.531-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE – TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA NÃO REALIZADA – AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REALIZADA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TOI não foi assinado pelo consumidor.

2. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

3. Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

4. O simples questionamento da validade do negócio jurídico e de débito, por si só, não configura a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, para o que é necessária a comprovação da má-fé.

5. No caso dos autos não restou comprovada a má-fé da concessionária de energia elétrica, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada nº 1018667-62.2022.8.11.0002
, movida por
ALEXANDRE JEOVA MIRANDA DE CAMPOS
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para:
i)
DECLARAR
indevidas as faturas nos valores de R$ 1.580,53 (mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) e R$ 654,15 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos);
ii)
DETERMINAR
que seja feita nova leitura referente aos meses questionados,
devendo ser condizente/aferido com a média dos valores dos últimos 12 meses cobrados anteriormente
e, ainda,
iii)

CONDENAR
a parte ré a proceder à reparação dos danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

E diante da procedência dos pedidos, a r. sentença ainda condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante sustenta (id. 182567183), em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, tendo em vista que os valores questionados nos autos foram cobrados a título de recuperação de consumo e após a realização de uma inspeção no equipamento de medição da unidade consumidora do autor, inspeção esta que culminou na constatação de um procedimento irregular denominado DESVIO DE ENERGIA que acabava por registrar um consumo menor do que o efetivamente consumido, para tanto, acostou aos autos cópia dos Termos de Ocorrência e Inspeção nº 85741234 e 92843702 (id. 182567173 e id. 182567174).

Sustenta que após a constatação da irregularidade, encaminhou ao autor uma carta de notificação denominada Carta ao Cliente (id. 182567166), informando-lhe da recuperação de consumo e da possibilidade de interposição de recurso, conforme art. 133, §1º, da Resolução 414/2010.

E argumenta, ainda, que o procedimento foi devidamente instruído com fotos da unidade consumidora do Autor identificando e comprovando a ocorrência da irregularidade encontrada (desvio de consumo).

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 182567189), sustentando, em síntese, que a r. sentença deve ser mantida na medida em que a Apelante não comprovou que a unidade consumidora

irregular inspecionada pertence ao Apelado, uma vez que “
o padrão de energia do autor encontra-se com medidor lacrado pela própria Apelante (IDs 86640502, 86640504), já o padrão avaliado pela empresa como o responsável pelo desvio de energia (ID 86640508), o qual não possui medidor, não tem nenhuma relação com o Autor, portanto, a acusação de desvio e a multa não poderiam ser impostas a ele”
.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023